Tribunal: STF
Processo: RE 1515987
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário (e. doc. 1843), interposto por Estado do Tocantins, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado (e. doc. 1716), assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTE. ANÁLISE DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. VALOR CONDIZENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 



    1. Como se sabe, “a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito” (artigo 537 do CPC/15). 



    2. Havendo previsão legal, é possível a imposição de cominação de multa coercitiva ao devedor para cumprimento de obrigação de fazer, ainda que a parte condenada seja a Fazenda Pública. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado o preceito cominatório em desfavor do ente público devedor, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a decisão que comina astreintes não faz coisa julgada material, podendo ser reduzida ou até mesmo suprimida, a requerimento da parte ou de ofício pelo magistrado. 



    4. No caso, (...) “a sentença foi proferida ainda em 5/8/2020, pela procedência da demanda, determinando ao agravante que “promova a implantação da quantidade de leitos de UTI que se fizerem necessários para completar o número indicado na Portaria n.º 1.101/GM/MS, de 12 de junho de 2002, tendo como referência o quantitativo mínimo de 134 (cento e trinta e quatro) leitos para internação prolongada (UCI e UTI), para suprir a demanda ordinária da população do Estado, nos termos dos dados estatísticos e do número de habitantes do Tocantins, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Todavia, conforme salientado pelo magistrado na decisão ora combatida, a deficiência de leitos hospitalares ainda não foi suprida, não podendo a administração criar obstáculos ou se valer de burocracia administrativa para o cumprimento da decisão judicial. 



    5. Diante do quadro fático exposto, resta concluir que não só a imposição de multa na sentença no importe R$ 100.000,00 (cem mil reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois milhões reais) é devida, como também o patamar arbitrado releva-se razoável e proporcional, não sendo o caso de redução do valor fixado, notadamente frente às peculiaridades do caso concreto cujo cumprimento se busca, sob pena de a parcela pecuniária ser mais atrativa ao credor que a própria tutela específica. 



    6. Cumpre registrar, também, que não há qualquer razão para obstar o prosseguimento do cumprimento provisório, mormente porque é perfeitamente “possível a execução provisória de multa cominatória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo, como ocorre na espécie”. 



    7. Quanto à alegada necessidade de observância do art. 100 da Constituição Federal, equivoca-se o agravante ao afirmar que houve a determinação de expedição de precatório, mormente porque o juízo singular apenas determinou a remessa dos autos à COJUN para o cálculo da multa arbitrada na sentença. 



    8. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado.



    Os embargos de declaração interpostos foram rejeitados (e. doc. 1797).  



    Nas razões recursais sustenta-se violação ao artigo 100 da Constituição Federal.



    Assevera que no julgamento do RE 573.872 da repercussão geral (Tema 45) “o STF definiu ser possível, apenas, a execução provisória de obrigações de fazer, visto a sistemática constitucional de precatório ter aplicação restrita as obrigações de pagar ou entregar dinheiro.”



    Alega que não cabe execução provisória contra a Fazenda Pública para pagamento de quantia certa a título de astreintes.



    Devolvidos os autos à turma julgadora pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado (e. doc. 1.910), em virtude do julgamento do mérito do RE 573.872 (Tema n° 45), foi refutado o juízo de retratação (e. doc. 1983) ao fundamento de que “a controvérsia dos autos refere-se quanto à possibilidade de execução provisória de multa cominatória, matéria diversa da tratada pelo STF em Repercussão Geral (Tema 45), não se aplicando ao caso”.



    Assim, como o órgão julgador manteve o seu entendimento, o apelo extremo foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal.  



    O Ministério Público opina pelo não conhecimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o apelo extremo.  



    Preliminarmente, anoto que o recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (e. doc. 1.843):



    A Emenda Constitucional nº 45/2004 incluiu a necessidade de a questão constitucional trazida nos recursos extraordinários possuir repercussão geral para que seja analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Isso delimita a competência do STF para o julgamento de RE apenas nas questões constitucionais com relevância social, política, econômica ou jurídica, que transcendam os interesses subjetivos da causa. (art. 1.035, §1° e parágrafos do CPC). 



    A discussão transborda os interesses jurídicos das partes, uma vez que envolve a interpretação de norma constitucional que prevê o regime de precatórios para a efetivação dos pagamentos devidos pela pelas Fazendas Públicas dos entes federativos, em virtude de sentença judicial. 



    Bem delimitado o tema, os presentes autos tratam de condenação prolatada em desfavor do erário do Tocantins. Com efeito, é assente a jurisprudência desta Corte no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública estão adstritos ao sistema de precatórios, nos termos do que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal. 



    Por via de consequência, verifica-se que o Tribunal de origem, ao concluir pela desnecessidade de observância do rito dos precatórios para a execução dos valores devidos pela Fazenda Pública destoou da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da abrangência das disposições do artigo 100 da Constituição Federal, atingindo a ordem pública, administrativa, econômica, e a supremacia do interesse público.  



    É sabido que o instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.  



    Para se desincumbir de tal ônus processual, não basta a mera alegação de que a contrariedade a dispositivos constitucionais torna a repercussão geral evidente.  



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras   invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma  importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide,                      muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).   



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR,  ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; entre outros:  



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de  repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)  



    Ademais, mesmo que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à parte recorrente.



    É que a parte recorrente, em suas razões recursais, não impugna especificadamente todos os fundamentos do ato decisório questionado  



    Em atenção ao princípio da dialeticidade, a impugnação em sede recursal deve ocorrer de forma efetiva, concreta e pormenorizada.  



    Bem por isso, é necessário haver sintonia entre as razões recursais aduzidas para a reforma pretendida e os fundamentos do ato recorrido  



    O acórdão recorrido consignou que não há como vislumbrar ofensa ao sistema constitucional de precatórios, uma vez que não houve qualquer ordem direcionada ao ente público para pagamento das astreintes arbitradas pela sentença condenatória, pois o juízo singular apenas determinou a remessa dos autos à COJUN para o cálculo da multa arbitrada na sentença.  



    Caberia ao recorrente infirmar especificadamente aquele fundamento.  



    Todavia, as razões do recurso extraordinário se restringiram a fundamento diverso, qual seja, que, nos termos do Tema 45 da repercussão geral, não cabe execução provisória contra a Fazenda Pública para pagamento de quantia certa a título de astreintes, visto a sistemática constitucional de precatório ter aplicação restrita as obrigações de pagar ou entregar dinheiro.  



    Em suma: as razões do recurso extraordinário não lograram infirmar a fundamentação do acórdão recorrido.  



    Em casos fronteiriços, há entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.014.460 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.260.528, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.254.137, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.281.725 AgR Segundo, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.284.249 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO MATÉRIA PENAL DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO INADMISSIBILIDADE AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 1.268.031 AgR, Relator o ministro Celso de Mello)  



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES.



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. [...]



    (ARE 1.284.468 AgR, Relator o ministro Luiz Fux)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente inadmissível causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024. 



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos, a incidência é indevida.  



    Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente